Tribunal: STF
Processo: ARE 1273031
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-09
Data de publicação: 2021-10-09

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. AMUPE. 3. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade de autorização para propositura de ação. Controvérsia acerca do tema 848, da sistemática de repercussão geral. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental.